Tribunal: TJDFT
Processo: 0711858-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PONTO SOBRE O QUAL SE ALEGOU CONTRADIÇÃO EXPRESSAMENTE EXAMINADO E FUNDAMENTADO NO JULGADO, COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por FGR Urbanismo Centro-Sul S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu provimento à apelação interposta por Giuliano Marchi e Edilene Carvalho Santos Marchi para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores, condenou a incorporadora à devolução das quantias pagas, com retenção de até 50%, e determinou divisão proporcional dos ônus sucumbenciais.
2. O acórdão embargado deu provimento ao apelo para condenar a recorrida, ora embargante, à restituição das quantias pagas, autorizada a retenção de 10%, em parcela única, com correção monetária pelo IPCA desde cada desembolso e juros de mora pela taxa Selic, a partir do trânsito em julgado, invertidos os ônus sucumbenciais e fixados honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Avaliar se houve contradição no julgado, nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil - CPC, especialmente quanto à alegação da embargante de incoerência entre reconhecer que a incorporação estaria submetida ao regime de patrimônio de afetação e, ainda assim, não aplicar o percentual de retenção de 50% dos valores pagos, nos termos do art. 67-A, §5o da Lei 4.591/1964.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
5. O vício de contradição refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica, de sorte a dificultar sua completa e integral compreensão. Não se considera contradição a divergência entre a solução dada pelo órgão julgador e a solução que almejava o jurisdicionado.
6. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa, de forma congruente e bem fundamentada, inclusive no ponto mencionado pela embargante como incoerente. Não há qualquer vício a ser sanado.
7. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
8. A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §3o. Código Civil (CC), art. 413. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 51, IV. Lei 4.591/64.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, 1a Turma, EDcl no AgRg no REsp 1427222/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 27/06/2017.